Tribunal: TJDFT
Processo: 0740273-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740273-13.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JANE REGINA BORGES ARAUJO RECORRIDOS: BANCO JOHN DEERE S.A., LUIZ VICENTE ARAUJO JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DE BLOQUEIO DE ATOS DE DISPOSIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO. I. Decisão judicial que determina o bloqueio do registro de atos de disposição pelo proprietário não tem o condão de impedir a penhora e expropriação do imóvel ao qual se refere. II. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 921, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que, em razão do bloqueio da matrícula, não pode ser realizado o leilão do imóvel que é objeto de ação de nulidade. Assevera ser necessária a suspensão de atos de expropriação do imóvel rural objeto de penhora, até que ocorra o julgamento e trânsito em julgado a ação declaratória de nulidade de escritura pública e registros promovida pela ora recorrente em desfavor de seu ex-marido e da empresa utilizada por este para praticar a simulação de transferência do bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 921, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão colegiada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA DE BENS REALIZADA EM PROCESSO DIVERSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. A indisponibilidade de bens impede que o devedor deles disponha voluntariamente. Não há impedimento para que haja a penhora sobre eles decorrente de ordem judicial em processo diverso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1334206/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1679824/DF, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/11/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Segundo, porque eventual procedência da “Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda e Registro de Escritura” importaria na volta do imóvel à titularidade dominial da Agravante e de seu marido (Executados), contexto dentro do qual seria perfeitamente possível a sua penhora e expropriação. Com efeito, na hipótese de desconstituição da alienação, o imóvel retorna ao patrimônio da Agravante e de seu marido e, por via de consequência, pode ser penhorado e expropriado judicialmente, o mesmo resultado que se operou com o reconhecimento da fraude à execução e com a consequente declaração de ineficácia da alienação. A decisão agravada, ao reconhecer a fraude à execução, produziu o mesmo resultado sob outra perspectiva jurídica: considerou ineficaz a alienação que a Agravante procura invalidar na referida demanda. Irrefutável, pois, a conclusão de que não há nenhum embaraço à continuidade da execução (ID 28617031). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023